Tribunal: TJDFT
Processo: 0734015-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imissão do autor, ora agravado, na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Na oportunidade, determinou-se a expedição de mandado de desocupação voluntária, a ser cumprido em até 60 (sessenta) dias, sob pena de despejo compulsório.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a tutela de urgência concedida na decisão agravada deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravado adquiriu o imóvel em leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal (credora/fiduciária) após consolidação da propriedade fiduciária do bem. A tutela de urgência concedida na decisão agravada está amparada no art. 30 da Lei n. 9.514/1997, que trata do Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de imóveis.
5. A existência de ação anulatória do leilão em curso na Justiça Federal não impede o trâmite da ação de imissão na posse, pois, na primeira demanda, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, por ausência de probabilidade do direito.
6. Ainda que o direito à moradia represente questão relevante, prevalece, no caso concreto, o direito do agravado de ser imitido na posse do imóvel, sobretudo por não se verificar, de plano, indício de irregularidade no procedimento que ensejou a aquisição da propriedade do bem.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.